Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 835 DO CPC. ORDEM LEGAL DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. Considerando que o quantum debeatur corresponde ao valor da causa e os parâmetros para os cálculos já foram estabelecidos na sentença e acórdão dos embargos à execução, além do fato de que, após a avaliação do imóvel e juntada da planilha atualizada, será oportunizado à parte executada se manifestar, não há razão a justificar a suspensão do feito.
3. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução.
4. A ordem legal de bens penhoráveis não é peremptória, podendo ser alterada pelo juiz no caso concreto.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.